Tribunal: TJMT
Processo: 0003779-71.2011.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003779-71.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ACELUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.558.438/0001-90 (APELANTE), MARCO ANTONIO MENEGHETTI - CPF: 198.873.880-68 (ADVOGADO), MAURICIO MARANHAO DE OLIVEIRA - CPF: 505.458.841-87 (ADVOGADO), MARCIO HERLEY TRIGO DE LOUREIRO - CPF: 584.214.321-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ASTER PETROLEO LTDA. - CNPJ: 02.377.759/0001-13 (APELANTE), MARILIA VIEIRA DE QUEIROZ - CPF: 552.074.721-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ASTER PETROLEO LTDA. - CNPJ: 02.377.759/0001-13 (APELADO), MARCIO HERLEY TRIGO DE LOUREIRO - CPF: 584.214.321-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MENEGHETTI - CPF: 198.873.880-68 (ADVOGADO), MARILIA VIEIRA DE QUEIROZ - CPF: 552.074.721-00 (ADVOGADO), MAURICIO MARANHAO DE OLIVEIRA - CPF: 505.458.841-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECUSO DO ASTER PETRÓLEO LTDA., DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. PARTICIPARAM DESTE JULGAMENTO OS SRS. DES. YALE SABO MENDES, E MARIA EROTIDES KNEIP

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃ – TRIBUTÁRIO – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO – CONVÊNIO 003/1999 – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – HONORÁRIO ADVOCATÍCIO – ART. 85, § 2º, DO CPC – VALOR DA CAUSA.

1.
S
e o contribuinte não apresenta a declaração, tampouco realiza o pagamento de
tributo
sujeito a
lançamento
por
homologação,
o prazo decadencial se conta do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento
poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN e da Súmula 555 do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1595475/PR – Ministro Gurgel de Faria – Primeira Turma – j. 2.5.2022).

2. Conforme
previsto na c
láusula décima nona
do Convênio ICMS nº 003/1999, “o contribuinte substituído que realizar operação interestadual com combustíveis derivados do petróleo e com álcool etílico anidro combustível - AEAC, será responsável solidário pelo recolhimento do imposto devido à unidade federada de destino, inclusive seus acréscimos legais, se este não tiver sido objeto de retenção e recolhimento, por qualquer motivo, ou se a operação não tiver sido informada ao responsável pelo repasse, conforme determinado nos Capítulos III e IV”.

3.
Esse regime de solidariedade, inclusive, encontra previsão no art. 124, inc. I, do Código Tributário Nacional, tornando o Apelante responsável pelo
recolhimento do imposto devido à unidade federada de destino,
inclusive seus acréscimos legais, exatamente como se deu no caso em julgamento.

4. O
§ 2º do art. 85 do CPC veicula regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se Recursos de Apelação interpostos por (i) ASTER PETRÓLEO LTDA e (ii) ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo julgou improcedentes os pedidos formulados e arbitrou os honorários advocatícios, por equidade, em R$ 3.000,00.

Aster petróleo LTDA aduz a decadência do crédito tributário, em especial considerando o Termo de Retificação e Ratificação do NAI em 28.2.2008, porquanto foi nesse momento que todos os requisitos legais foram definidos, com esteio no art. 142 do Código Tributário Nacional. Afirma que na condição de substituída tributária não se sujeita à obrigação principal. Aduz que o valor do tributo foi retido e recolhido ao Apelado, não sendo possível lhe imputar a obrigação. Discorre que não é possível a aplicação de penalidade em decorrência do descumprimento de obrigação acessória.

O Estado de Mato Grosso, nas razões recursais, requer a reforma parcial da sentença para que a fixação de honorários não seja arbitrada por equidade.

Contrarrazões de Estado de Mato Grosso em id. 5744880.

Contrarrazões de Aster Petróleo LTDA em id. 5744883.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO –
DECADÊNCIA

Egrégia Câmara:

De início, impõe reconhecer que os débitos questionados decorrem de fatos geradores ocorridos no ano 2000.

Como é sabido, o início da contagem do prazo decadencial se dá a partir do ano seguinte ao que o lançamento deveria ter sido efetuado, conforme prevê o art. 173, inc. I, do Código Tributário Nacional.
Assim, após o transcurso de 5 (cinco) anos, fulmina-se o direito da Administração Tributária efetuar o lançamento, no caso em análise, dia 31/12/2005.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça entende que ‘s
e o contribuinte não apresenta a declaração, tampouco realiza o pagamento de
tributo
sujeito a
lançamento
por
homologação,
o prazo decadencial se conta do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento
poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN e da Súmula 555 do STJ’ (AgInt nos EDcl no REsp 1595475/PR – Ministro Gurgel de Faria – Primeira Turma – j. 2.5.2022).

No presente caso, a Fazenda Pública lavrou a Notificação/Auto de infração em 19/10/2005
(id. 5744182).

Na data de 28/02/2008 o Estado de Mato Grosso procedeu com o Termo de Retificação e Ratificação do NAI, oportunidade na qual, em síntese, se manteve o fato gerador, a descrição da infração e alterou-se a fundamentação da penalidade.

Apesar de a Apelante alegar que as alterações realizadas, como a do cálculo e a exclusão de alguns dos contribuintes anteriormente responsabilizados, caracterizam novo lançamento tributário e que por esse motivo a NAI retificada estaria atingida pelo instituto da decadência, discordo do entendimento formulado.

Isso porque da análise da NAI é evidente a não ocorrência de lançamento suplementar. A alteração do dispositivo legal imputado, a adequação do fato gerador para que fossem excluídos os créditos apresentados posteriormente e a exclusão de devedores solidários foram medidas realizadas para além de corrigir o ato em observância ao decidido no Processo Administrativo nº 4785/2006, garantir o exercício pleno do contraditório.

Deve ser mencionado, por relevante, que ‘tratando-se de
revisão
ocorrida em favor do contribuinte, que ensejará a redução do montante devido, não há que se cogitar de
decadência
do direito de constituir o crédito tributário, porque efetivamente não haverá a constituição de crédito novo, mas apenas a
revisão
do
lançamento’
(REsp 1.678.503/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8/3/2021; REsp 952.504/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 22/10/2010).

Do exposto, considerando que o lançamento e a notificação do crédito tributário ocorrem antes de 31/12/2005, não se observa a decadência do direito de lançar o crédito tributário.

Com essas considerações,
REJEITO
a prejudicial de decadência.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recursos de Apelação interpostos por (i) ASTER PETRÓLEO LTDA e (ii) ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração, julgou improcedentes os pedidos formulados e arbitrou os honorários advocatícios, por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Contextualizado o quadro fático, passo a análise dos apelos.

Do Recurso de Apelação de ASTER PETRÓLEO LTDA

A Apelante insurge a impossibilidade de sujeitar o substituído tributário ao pagamento da obrigação principal pelo descumprimento de obrigação acessória.

Pois bem.

De início, cabe apresentar trechos da decisão administrativa nº 220/2008:

Verifica-se neste anexo, referente aos meses de maio e junho de 2000 (fls. 1387 a1390), que a autuada não incluiu as notas fiscais de aquisição de AEAC emitidas pela Cooperb. Estas notas fiscais estão relacionadas às fls. 10 e 11.

Todas as demais notas fiscais constantes da NAI Original foram excluídas pelo FTE autuante, mantendo somente as notas fiscais emitidas pela COOPERB, que a autuada esqueceu-se de incluí-las no Anexo III, lembrando que foi entregue muito tempos após o prazo regulamentar.

Naquele momento da entrega no Anexo III, foi lavrada a NAI nº 38425001700001200418, para exigir os acréscimos legais e penalidades por aquele atraso no cumprimento de sua obrigação (obrigação acessória – por falta de entrega e obrigação principal – falta de recolhimento do ICMS devido na operação).

Para esclarecimento do procedimento a ser adotado pela autuada, ela deveria ter entregado o Anexo III, para a SEFAZ de São Paulo, de Mato Grosso e para a Refinaria na qual adquiriu a gasolina A que seria misturado ao AEAC.
Com base nesse anexo é que o ICMS incidente sobre o AEAC é apurado juntamente com o da gasolina C, retido pela Refinaria, e repassado a cada Estado envolvido na operação.

Quando uma distribuidora não cumpre com a sua obrigação de entregar o Anexo III, no prazo regulamentar, ela passa a ser responsável pelo recolhimento do ICMS incidente sobre o AEAC não informado, uma vez que a Refinaria não faz o repasse para o Estado de origem do AEAC. Isto é o que determina o § 2º, da Cláusula Décima Segunda, do Convênio ICMS nº 03/1999. (...)

(id. 5744188 - Pág. 5)

Importante colacionar dois dispositivos imprescindíveis para o deslinde da controvérsia, a Cláusula Décima Segunda e Décima Nona, ambas do Convênio ICMS nº 03/1999:

Cláusula décima segunda
Os Estados e o Distrito Federal
concederão diferimento ou suspensão do lançamento do imposto nas operações internas ou interestaduais com álcool etílico anidro combustível
, quando destinado a distribuidora de combustíveis, para o momento em que ocorrer a saída da gasolina resultante da mistura com aquele produto promovida pela distribuidora de combustíveis, observado, também, o disposto no § 9º.

§ 1º O imposto diferido ou suspenso deverá ser pago de uma só vez englobadamente com o imposto retido por substituição tributária incidente sobre as operações subseqüentes com gasolina até o consumidor final.

§ 2º Na remessa de AEAC de uma para outra unidade federada, o estabelecimento da distribuidora de combustíveis destinatária deverá:

I - registrar, com a utilização do programa aprovado pela COTEPE/ICMS, os dados relativos a cada operação;

II - entregar as informações relativas a essa operação, na forma e prazos estabelecidos no Capítulo V:

a) à unidade federada de origem da mercadoria;

b) à unidade federada de destino da mercadoria;

c) à refinaria de petróleo ou suas bases, na condição de sujeito passivo por substituição.

(...)

Cláusula décima nona
O contribuinte substituído que realizar operação interestadual com combustíveis derivados do petróleo e com álcool etílico anidro combustível - AEAC,
será responsável solidário pelo recolhimento do imposto devido à unidade federada de destino,
inclusive seus acréscimos legais, se este não tiver sido objeto de retenção e recolhimento, por qualquer motivo, ou
se a operação não tiver sido informada ao responsável pelo repasse
, conforme determinado nos Capítulos III e IV.

É cediço que para fazer jus ao diferimento do imposto é imprescindível o cumprimento dos requisitos na legislação tributária prevista no Convênio ICMS nº 003/1999 como a apresentação do Anexo III contendo operações realizadas por importadores de combustíveis. Ademais, a inobservância do regramento impõe multa equivalente a 80% (oitenta por cento) do valor do imposto,
ex vi
, do art. 45 da Lei nº 7.098/1998 vigente à época.

Nesse sentido, diante da não apresentação do ANEXO III, que configura descumprimento de obrigação acessória, nenhuma ilegalidade se consolida na lavratura da Notificação 38425001700001200418.

In casu
, as provas dos autos são suficientes para assegurar a legalidade da NAI resultante da aplicação de multa, razão pela qual não merece provimento o apelo.

Por sua vez, o Apelante afirma não estar sujeita à obrigação principal porquanto sua situação no caso é de substituída tributária. Aduz que não é possível exigir a obrigação de pagar tributo daquele que não tem relação jurídica com o Fisco, conforme decidido no EREsp 446.955/SC.

Em relação ao EREsp 446.955/SC observo que o mesmo discute
a responsabilidade existente entre o contratante (dono da obra) e o empreiteiro (construtor-executor), no que pertine ao dever de retenção/repasse das contribuições sociais previdenciárias devidas pela mão-de-obra (empregados, trabalhadores temporários e avulsos) utilizada em obra de construção civil, no período de abril de 1986 a setembro de 1991.

Sobre o tema, a correta compreensão do caso posto em julgamento demanda identificar, primeiramente, qual a
ratio decidendi
do
EREsp 446.955/SC
, sendo cabível ao caso a doutrina de Rupert Cross e J. W. Harris:

A
ratio decidendi
de um caso é qualquer regra de direito expressa ou implicitamente tratada pelo juiz como passo necessário para alcançar sua conclusão, tendo em vista a linha de raciocínio por ele adotada ou uma parte de sua instrução para o júri.

(El precedente en el derecho inglés. Ed. Marcial Pons, 276 p.) (tradução livre)

Deve ser observado, por relevante, que a aplicação do mencionado julgado a outra hipótese não é automática, pois deve ser fruto de uma leitura dos contornos fáticos e jurídicos das situações em comparação pela qual se verifica se a hipótese em julgamento é análoga ou não ao paradigma. Assim, é imprescindível que exista similitude fática e jurídica entre a situação em análise com o julgado que visa aplicar.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça aplica a técnica da distinção (
distinguishing
), a fim de reputar se determinada situação é análoga ou não a determinado precedente (vide: RE nos EDcl nos EDcl no REsp 1.504.753/AL, 3ªTurma, DJe 29/09/2017; REsp 1.414.391/DF, 3ª Turma, DJe 17/05/2016; e, AgInt no RE no AgRg nos EREsp 1.039.364/ES, Corte Especial, DJe 06/02/2018).

Com esse esclarecimento, o que se constata é que a
ratio decidendi
do
EREsp 446.955/SC
se voltou, conforme exposto pelo Relator, Ministro Luiz Fux, na
existência de 3 (três) regimes legais que subordinam o tema:

i) período anterior à promulgação da Constituição Federal de 1988, no qual se encontravam em vigor a Lei 3.807/60 e a Consolidação das Leis da Previdência Social (Decreto 77.077/76, posteriormente revogado pelo Decreto 89.312/84), em que se cristalizou o entendimento de que subsidiária a responsabilidade do proprietário, dono da obra ou condômino da unidade imobiliária, no que pertine às contribuições sociais previdenciárias incidentes sobre a remuneração da mão-de-obra contratada pelo executor/empreiteiro (Súmula 126/TFR, de 23.11.1982);

ii) após a entrada em vigor da Constituição Federal, que reconheceu a natureza tributária das contribuições sociais devidas à Seguridade Social, o preceito normativo inserto no artigo 124, do CTN, passou a ser aplicável à espécie, legitimando a interpretação de que solidária a responsabilidade prescrita na Lei 3.807/60 e no Decreto 89.312/84, que expressamente dispunham sobre a responsabilidade tributária solidária entre os substitutos tributários (dono da obra/proprietário/condômino e executor/prestador/empreiteiro), quanto às contribuições sociais devidas pela mão-de-obra contratada, e entre o substituto (dono da obra/proprietário/condômino) e o contribuinte (executor/prestador/empreiteiro), quanto às contribuições sociais devidas pela empresa contratante da mão-de-obra;

iii) com a entrada em vigor da Lei 9.711/98, a hodierna redação do artigo 31 (terceiro regime legal que se vislumbra), instituiu técnica arrecadatória via substituição tributária, mediante a qual compete à empresa tomadora dos serviços reter 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação dos mesmos, bem como recolher, no prazo legal, a importância retida. Cuida-se de previsão legal de substituição tributária com responsabilidade pessoal do substituto (
in casu
, o condomínio tomador do serviço de empreitada de mão-de-obra), que passou a figurar como o único sujeito passivo da obrigação tributária.

É evidente, portanto, que a
ratio decidendi
do
EREsp 446.955/SC
não se amolda ao discutido neste caso, onde a questão submetida a julgamento consiste em avaliar a legalidade ou não da
Notificação para recolhimento do ICMS.

Em decorrência disso é necessário realizar o
d
istinguishing
, que se e
xpressa na distinção entre os casos para o efeito de subordinar, ou não, o caso sob julgamento ao precedente invocado:

O
d
istinguishing
expressa a distinção entre os casos para o efeito de se subordinar, ou não, o caso sob julgamento ao precedente. Assim, é necessário delimitar a
ratio decidendi
, considerando-se os fatos materiais do primeiro caso, ou seja, os fatos que foram tomados em consideração no raciocínio judicia como relevantes ao encontro da decisão. O
d
istinguishing
revela a demonstração entre as diferenças fáticas entre os casos ou a demonstração de que a ratio do precedente não se amolda ao caso sob julgamento, uma vez que os fatos de um e outro são diversos. (MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. Ed. Revista dos Tribunais, 5ª edição, p. 232)

Conforme exposto, existe evidente diferença fática e jurídica e, como consequência, a argumentação de incidência do decidido no
EREsp 446.955/SC ao presente caso
não merece prosperar.

No caso, na esteira do exposto, a responsabilidade solidária do Apelante decorre do previsto na c
láusula décima nona
do Convênio ICMS nº 003/1999, onde se prevê que “o contribuinte substituído que realizar operação interestadual com combustíveis derivados do petróleo e com álcool etílico anidro combustível - AEAC,
será responsável solidário pelo recolhimento do imposto devido à unidade federada de destino,

inclusive seus acréscimos legais, se este não tiver sido objeto de retenção e recolhimento, por qualquer motivo, ou
se a operação não tiver sido informada ao responsável pelo repasse
,

conforme determinado nos Capítulos III e IV
”.

Esse regime de solidariedade, inclusive, encontra previsão no art. 124, inc. I, do Código Tributário Nacional, tornando o Apelante responsável pelo
recolhimento do imposto devido à unidade federada de destino,
inclusive seus acréscimos legais, exatamente como se deu no caso em julgamento.

No que se refere ao argumento de inexistência de prejuízo ao Apelado, observo que consta da Decisão nº 220/2008, da Câmara de Julgamento do Conselho de Contribuintes da SEFAZ/MT, a seguinte afirmação:

Dessa forma, a omissão da entrega do Anexo III foi a única causa do não recolhimento do ICMS aos cofres públicos de Mato Grosso. A Refinaria não deixou de recolher o ICMS, mas o fez para Estado diverso de Mato Grosso, por isso, ela não pode ser impelida a recolher novamente o ICMS.

(...)

Esta afirmação é verídica em parte. Primeiro, porque só não houve prejuízo quanto ao valor original do ICMS incidente sobre as operações realizadas com a Usina Itamarati S.A., pois estas operações constaram do Anexo III entregue em atraso. As operações realizadas com a COOPERB não constaram deste Anexo, portanto houve perda de arrecadação para Mato Grosso.

Segundo, mesmo as operações realizadas com a Usina Itamarati S.A., causaram perdas em virtude da entrega em atraso do Anexo III, tanto é assim que foi lavrada a NAI nº 38435001700001200418, para exigir os valores e penalidades referentes a essa entrega em atraso. Vale ressaltar que o autuado não efetuou a quitação desses valores exigidos na NAI, como ele afirmou em sua defesa.

(Id. 5744189)

Nesse cenário, encontra-se comprovado que o valor cobrado não foi recolhido ao Estado de Mato Grosso, sendo insubsistente a afirmação do Apelante acerca da inexistência de prejuízo.

Do apelo do ESTADO DE MATO GROSSO

Em observância à inteligência do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, bem como da impossibilidade de mensuração do valor da condenação ou da mensuração do proveito econômico das partes, diante na inexistência de valor a ser auferido na liquidação da sentença, se impõe a fixação dos honorários sucumbenciais pelo valor da causa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I)o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II)o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1746072 PR 2018/0136220-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/02/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/03/2019)

Ainda neste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO (MP 451/08/LEI 11.945/09) – PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ - ERRO MATERIAL – RETIFICAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REGRA GERAL OBRIGATÓRIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 2, DO CPC - SUCUMBÊNCIA – RECÍPROCA - REDISTRIBUIÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ AgRg no AREsp 695992/RS).

A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

Do exposto, a fixação por equidade é medida subsidiária para os casos em que o “proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo”. Diante do precedente qualificado e do artigo 85, § 6ºA, do CPC, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Com essas considerações: i)
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação de ASTER PETRÓLEO LTDA; ii)
DOU PROVIMENTO
ao apelo do ESTADO DE MATO GROSSO, para fixar a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022